Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 306 DO CTB. CRIME DE MERA CONDUTA. DANOS PATRIMONIAIS A TERCEIROS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DA MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MAJORANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RISCO POTENCIAL A DUAS OU MAIS PESSOAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta. Portanto, o prejuízo patrimonial a terceiros é consequência apta a justificar a fixação da pena-base acima da mínima prevista.

2. Se o condutor de veículo automotor, ao circular em via pública alcoolizado, puser em risco potencial duas ou mais pessoas, fica sujeito à incidência de majorante na segunda fase da dosimetria da pena (art. 298, I, CTB).

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de prejuízo material a terceiros, não configura bis in idem, quando coincide com a incidência de majorante na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de risco potencial a duas ou mais pessoas.

4. Recurso desprovido.